Tribunal: TJDFT
Processo: 0713097-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0713097-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 149293143, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0716717-54.2022.8.07.0018 ajuizada por EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeira Instância rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e homologou os cálculos da Contadoria Judicial acerca do montante devido a EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA, a título de reposição das perdas oriundas do Plano Collor, e a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, a título de honorários de sucumbência. O Agravo foi parcialmente conhecido e indeferida a atribuição de efeito suspensivo (ID 45799714). Assim, o cerne do presente agravo limitava-se à forma de aplicação da taxa SELIC para realização da correção monetária do montante devido aos Agravados a ser submetido à perícia contábil. Juntados aos autos de origem a concordância de ambas as partes com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (IDs. 163463229 e 164145459), determinei a intimação das partes para que esclarecessem sobre o seu interesse recursal, ocasião em que responderam negativamente, haja vista não restar divergência quanto ao objeto da execução (petições ID 50555990 e 50657204). Diante desse cenário, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal das partes, porquanto não subsiste utilidade prática na busca da declaração de nulidade ou reforma da decisão que estabeleceu os parâmetros para a realização dos cálculos. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem Publique-se. Brasília,29 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator